Tribunal: STF
Processo: RE 1555030
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 396, fls. 1-2):



    “EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS INDENIZATÓRIOS NO DECISUM A QUO. 



    RECURSO DOS AUTORES. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – FALECIMENTO DOS AUTORES ORIGINÁRIOS NO CURSO DO FEITO – INTERESSE PERSONALÍSSIMO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – REJEITADA. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REJEITADA – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEITADA – PERCENTUAL EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS. 



    RECURSO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO STF, COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS – REJEITADA. MULTA FIXADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA EC 113/2021. RECURSOS DE AUTORES E REQUERIDO DESPROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 407), foram rejeitados (Doc. 423).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 501), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL aponta violação aos arts. 3º e 7º da EC 113/2021, defendendo a incidência ao caso da EC 113/2021 quanto ao índice aplicável à indenização por danos morais e materiais.



    Relata que foi condenado a pagar à parte autora/recorrida multa no percentual de 2% sobre o valor da causa, ao fundamento de que o pedido de aplicação da EC 113/2021 seria protelatório, além de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, o acórdão recorrido violou os arts. 3º e 7º da EC 113/2021 (Doc. 501, fls. 3-4). Todavia, diferentemente do entendimento firmado na origem, “não há que se falar em caráter manifestamente protelatório no caso de oposição de embargos de declaração que visam a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 que versa sobre matéria de ordem de ordem pública, não estando caracterizados os pressupostos disciplinados no artigo 1.026, § 2º do CPC” (fl. 6, Doc. 501).



    Ressalta que, com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, foram alterados os consectários da condenação da Fazenda Pública. Assim, “no caso de condenação da Fazenda Pública a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente” (Doc. 7, fl. 501).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para (fl. 8, Doc. 501): “a) revogar a multa indevidamente aplicada ao Estado pela sentença de fl. 1191 e mantida pelo acórdão recorrido, na medida em que não há que se falar em caráter manifestamente protelatório no caso de oposição de embargos de declaração que visam a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 que versa sobre matéria de ordem pública, sob pena de violação ao artigo 14 do CPC, contida no acórdão recorrido; b) que seja aplicada a Emenda Constitucional nº 113/2021 (...), a fim de que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente a partir da publicação da EC 113/2021, sob pena de violação ao artigo 14 do CPC, contida no acórdão recorrido.”



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 538).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso do Sul a pagar indenização aos autores por danos materiais e morais cujos valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E, ao fundamento de que “o valor da indenização deve ser mantido, não sendo excessivo considerando a gravidade do ocorrido (evento morte) e tendo em vista as razões já esposadas acima quando da análise do recurso da parte autora. Ademais, mantenho a multa fixada em embargos de declaração diante do caráter protelatório, sendo evidente a ausência de vício no decisum quanto à EC 113/2021, visto que sequer estava em vigor ao tempo em que prolatado, de modo que se mostra correta a fixação dos consectários legais” (fl. 4-5, Doc. 396).



    Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora”. 



    Eis a ementa do julgado: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    Em seu voto, a ilustre relatora assim se manifestou: 



    “6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária: 



    (…) 



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”. 



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução”.



    Esta a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido” (DJe 13.3.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 211.304, Redator para o acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015). 



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 26.4.2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Trata-se, portanto, de uma situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, a partir de 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência imediata do índice da Selic. O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.” 



    No mesmo sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.462.615 AgR/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/2/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Da leitura da EC nº 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 2. No mesmo sentido, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 3. In casu, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 05.09.2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1537323 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/5/2025 - grifo nosso)



    Na presente hipótese, o acórdão recorrido foi prolatado em 24/1/2023, quando já vigorava a EC 113/2021.



    Portanto, o Tribunal de origem deixou de observar o entendimento acima, devendo, no ponto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que (a) a partir de 9/12/2021, o crédito reconhecido na origem seja corrigido pela taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021; e (b) afastar a multa aplicada em embargos de declaração por suposto caráter protelatório.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente